Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓRIA. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. CRIME DO ART. 180 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PRODUTO DE FURTO APREENDIDO EM POSSE DO RÉU. CRIME DO ART. 308 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CRIME DO ART. 311 CAPUT DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 311, § 2o, III. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBJETO DE ADULTERAÇÃO VISÍVEL AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese de quebra de cadeia de custódia constitui inovação recursal, pois, não foi submetida ao Juízo a quo.
2. O elemento subjetivo do delito de receptação, conforme o art. 180 do Código Penal, envolve a intenção do agente de adquirir, receber, transportar ou ocultar bens de origem ilícita. No caso em questão, o réu agiu com plena consciência de que o bem era produto de crime.
3. Comprovado o dolo do agente no crime de receptação, inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
4. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é possível a emendatio libelli em segunda instância, por meio de recurso exclusivo da defesa, desde que não haja reformatio in pejus.
6. A absolvição pelo crime do art. 311, § 2o, III, do CP é inviável, tendo em vista que o réu dirigia veículo com placa de outro automóvel, enquanto as placas originais estavam guardadas na cabine de direção.
7. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na extensão, Nego Provimento.